Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013052-34.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Perda da Função Pública]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALEX NUNES VILELA - CPF: 737.031.251-87 (REQUERENTE), DOUTO JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA JUSTIÇA MILITAR (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 7o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI QUE A JULGOU PROCEDENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX NUNES VILELA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 303, §2o, C/C ART. 70, II,
I
, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ALEGADA PROVA TESTEMUNHAL NOVA – DECLARAÇÕES FIRMADAS EM CARTÓRIO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS DECLARAÇÕES AO CONTRADITÓRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

As declarações prestadas em cartório, com firma reconhecida, embora sejam aptas a comprovar a identidade do declarante, por não terem sido produzidas diante da autoridade judicial em ato com a participação do Ministério Público, não se qualificam como prova nova e, portanto, não autorizam a propositura de revisão criminal. A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1013052-34.2021.8.11.0000

REQUERENTE: ALEX NUNES VILELA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por Alex Nunes Vilela onde se pretende a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo no 9520-84.2014.811.0042 (Código 369196), cujos termos o condenaram à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime aberto, pela prática do delito capitulado no art. 303, §2o c/c art. 70, II, alínea
l
, do Código Penal Militar.

Resumidamente o requerente alega o advento de fato novo que somado à correta análise do conteúdo probatório demonstraria a necessidade de procedência da presente revisão criminal. Alega que o argumento costumeiramente utilizado pela jurisprudência de que a Revisão Criminal não pode se converter em uma segunda apelação é equivocado, uma vez que a averiguação da contrariedade à evidência dos autos depende de sua reavaliação, motivo pelo qual pugna pelo conhecimento da medida, fundamentando-a no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal.

Narra que a condenação exarada pelo juízo de primeiro grau se deu pela prática do crime de peculato em decorrência da subtração de 01 CPU, 01 monitor, 01 teclado e 01 mouse depositados na sala de informática da Academia de Polícia Militar Costa Verde, fatos que teriam ocorrido entre os dias 12 e 15 de setembro do anos de 2013, incorrendo na prática delitiva capitulada

no art. 303, §2o c/c art. 70, II, alínea
l
, do Código Penal Militar.

Trouxe como fundamento da revisão criminal fato novo que, em termos constantes na inicial,
merece ser averiguado
, qual seja, declaração com firma reconhecida feita pelo militar Jocy Jesus da Silva, que afirma categoricamente que a sala onde os computadores ficavam tinha livre acesso de todos, sem nenhum controle, sendo portanto impossível imputar-se ao requerente a prática de qualquer delito.

Diz ainda a inicial que o referido militar afirmou que “
se recorda que em certa data foi-lhe dada a missão de retirar alguns computadores da referida sala e levar para a casa do Coronel Pinheiro, que era naquela quadra comandante da academia, afirmando ainda que todos tinham acesso indiscriminado na sala onde ficavam depositados os computadores e que era comum serem de lá retirados para uso pessoal
” (ID 95059973 – p. 14).

Alega que o referido elemento constitui-se como fato novo apto a permitir a propositura da presente revisão criminal e que, somado aos demais elementos de prova carreados aos autos, evidencia a necessidade sua procedência.

Somou a estes pontos outros argumentos em reforço à sua proposição os elementos de prova produzidos no decorrer da instrução processual e, ao final, pugnou pela procedência da revisão criminal, a fim de que o requerente seja absolvido e, alternativamente, o afastamento da aplicação do art. 102 do Código Penal Militar por entender que não tem aplicação automática aos militares estaduais.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela extinção do processo sem julgamento de mérito, por entender que o caso depende do ajuizamento prévio de medida cautelar de justificação criminal e, alternativamente, pela improcedência da revisão criminal (ID 96842957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX NUNES VILELA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a presente revisão criminal tem como principal fundamento a suposta existência de fato novo, consistente nas declarações do militar Jocy Jesus Silva constantes no Termo de Declaração de ID 95059975, na qual se dispôs a ser ouvido em juízo e fora dele para o esclarecimento dos fatos, tanto que nos pedidos formulados na inicial consta pleito de indispensabilidade da oitiva do referido militar como meio capaz para modificação da sentença penal condenatória exarada pelo juízo de primeiro grau.

Ocorre que a revisão criminal somente é cabível, enquanto ação autônoma destinada à impugnação de sentença penal condenatória contaminada por erro judiciário, nas hipóteses em que se fundamentar na descoberta de novas provas da inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da pena, desde que tais provas sejam pré-constituídas.

Isso significa dizer que a revisão criminal não se presta à produção probatória ou como espaço para realização de novos atos instrutórios. Nas hipóteses onde não haja prova pré-constituída apta a instruí-la e a prova seja proveniente de testemunha, deverá ser proposta medida cautelar preparatória para sua produção, a fim de que o contraditório seja devidamente observado e obedecido.

Neste sentido: “
Para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal
” (AgRg no RHC 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

Mais recentemente e, no mesmo sentido, destaque-se do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O pedido de revisão criminal, calcado existência de prova oral nova, pressupõe o ajuizamento de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório” (STJ, HC 187343/ES; TJMT, Revisão Criminal 1012212-29.2018.8.11.0000)
” (N.U 1007727-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020).

Portanto, deve-se frisar que as declarações prestadas em cartório, com firma reconhecida, embora sejam aptas a comprovar a identidade do declarante, por não terem sido produzidas perante autoridade judicial em ato com a participação do Ministério Público, não se qualificam como prova nova. A revisão criminal tem por finalidade permitir que a sentença condenatória transitada em julgado possa ser novamente avaliada por força de novas provas, em decorrência da atualização da jurisprudência, ou mesmo, por não ter sido dado ao caso o julgamento mais adequado.

No presente caso os fundamentos dos pedidos estão calcados em dois pontos que se somam: (
a
) existência de prova nova e na (
b
) repercussão desta no conjunto probatório, o que permitiria a emissão de juízo diverso daquele de primeiro grau. A este respeito, destaque-se teor da própria inicial:

“
A declaração ora juntada é prova nova suficiente para abrir a revisão criminal e apurar a veracidade de seu conteúdo que tem o condão de mudar totalmente o quadro fático apontado na condenação que visamos revisar.

O fato novo somado à constatação inequívoca de que após toda a instrução verificou-se que, da análise de todo o arcabouço probatório carreado aos autos, não há terreno firme para a condenação do requerente, e mesmo assim, contra todas as evidências dos autos foi condenado injustamente, justifica e fundamenta a pertinência do presente pedido de revisão criminal
.” (ID 95059973 – pp. 14/15).

Logo, como a referida repercussão probatória somente poderá ser averiguada a partir de prova pré-constituída, por não ter havido a sua produção em justificação criminal prévia, impossível proceder à análise dos demais termos revisionais. Ressalte-se, a nova declaração trazida em juízo, segundo as palavras defensivas, é quem teria a capacidade de modificar o teor do julgado.

Mas, ainda que se considere que a declaração prestada em cartório não seja o único elemento a fundamentar a petição inicial, tem-se que os demais termos da exordial pretendem rediscutir matéria, profunda e extensamente, analisadas por ocasião do julgamento recurso de apelação.

Sublinhe-se que a petição inicial desta revisão criminal se fundamenta nas declarações que o requerente prestou perante a autoridade policial e judicial, nas quais teria mantido a mesma versão, na alegação de que os materiais supostamente furtados não estavam em sua posse no momento em que foi realizada a busca e a apreensão e na suposta contrariedade entre os depoimentos das testemunhas Bruno Henrique e Neliton Knihs, sendo que este teria mentido na intenção de incriminar o requerente.

A revisional também alega que na oportunidade onde se realizou uma busca e apreensão na residência do requerente, ocorrida em 11/10/2013, não teriam sido encontrados nenhum dos objetos subtraídos da administração da PMMT, de modo que os policiais se deslocaram a endereço diverso, qual seja, da sogra do requerente, onde nenhum outro objeto foi encontrado.

Contudo, neste ponto, a inicial destaca que a equipe de policiais, após terem efetuado a busca na casa da sogra do requerente, retornaram à sua residência, oportunidade onde os objetos que na primeira varredura não estariam no local, tinham sido colocados no pátio em frente às quitinetes ali existentes, aduzindo que alguém teria “plantado” estes materiais em frente à residência do requerente –
levantando suspeitas sobre a figura de Neliton, vulgo alemão
.

Alega aqui que “
Para tornar mais idôneo ainda o depoimento da testemunha BRUNO, há a constatação de que os materiais não foram encontrados no interior da residência do requerente, mas sim no pátio de uso comum das quitinetes em comento, local onde diversas pessoas residem, e ainda, onde o Sr. Neliton (proprietário das quitinetes) tem franco e livre acesso. Corroborada está a declaração de Bruno
”.

Ocorre que da simples leitura das razões do recurso de apelação, denotam-se os mesmos argumentos exarados na inicial desta revisional.

No petitório juntado no ID 95059995 – pp. 74/100 (razões da apelação), o requerente também aduziu que manteve a mesma versão nas fases inquisitorial e judicial, que os materiais furtados não estavam em sua posse no momento em que a busca e apreensão foi realizada, afirma que há contrariedade gritante entre os depoimentos das testemunhas Bruno Henrique e Neliton Knihs, sendo que este último teria mentido para incriminá-lo.

As razões recursais também destacaram que na oportunidade onde a busca e apreensão foi realizada, inicialmente, nenhum dos objetos furtados da PMMT teriam sido encontrados, motivo pelo qual os policiais foram até a residência de sua sogra, onde nada foi encontrado. Porém, as razões recursais sublinharam que posteriormente os policiais retornaram à residência do requerente, oportunidade onde os objetos furtados foram encontrados no pátio em frente às quitinetes ali existentes, supondo, tal qual na inicial da revisional, que alguém teria plantado os materiais em frente à sua residência.

Acrescentou, à exemplo do que também argumentou na revisão criminal, que “
os materiais não foram encontrados no interior da residência do apelante, mas sim no pátio de uso comum das quitinetes em comento, local onde diversas pessoas residem, e ainda onde o Sr. Neliton (proprietário das quitinetes) tem franco e livre acesso.
”

Ora, vê-se claramente que a presente revisão criminal tem a nítida intenção de rediscutir os argumentos trazidos por ocasião das razões do recurso de apelação, de modo a permitir, como dito e sublinhado, rediscussão de matérias já apreciadas pelo Poder Judiciário.

Para além disso, ressalte-se que ao se analisar o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara Criminal, quando do julgamento do Recurso de Apelação no 60396/2018, verifica-se que o conjunto probatório foi apreciado em sua inteireza, o que culminou no afastamento dos argumentos defensivos. Registre-se que acerca da suposta falsa incriminação do requerente, o acórdão menciona trecho da audiência de instrução e julgamento onde a testemunha Neliton Knihs prestou os seguintes esclarecimentos:

NELITON: ...eu vi as etiquetas do Estado, igual está naquele ar-condicionado ali; que isso eu vi na casa dele, pois até então nós éramos amigos de um frequentar a casa do outro; Perguntei onde ele tinha arrumado.

JUIZ: e ele disse o que?

NELITON: Que tinha tirado do batalhão onde ele trabalhava, ele dava baixa como queimado e ele levava embora...(...).

JUIZ: Então na casa dele estava...digas com suas palavras por gentileza.

NELITON: “Ixe”, um monte de coisa, cadeira, computador...

JUIZ: mas também com etiquetas?

NELITON: (confirmou balançando a cabeça).

(...)

JUIZ: ...que até tal data o soldado Alex não havia pago o aluguel, sendo cobrado pelo senhor várias vezes. Que certo dia o soldado Alex pareceu com um computador e após ser perguntado pela testemunha onde teria conseguido tal máquina que Alex respondeu que tinha arrumado com um amigo. Que após alguns dias o Alex apareceu com outro computador que tinha uma etiqueta com o Brasão do Estado de Mato Grosso, ao indagar onde estava arrumando esse computador, pois não conseguia pagar o aluguel o Soldado PM Alex falou que tinha pegado no batalhão pois quando o computador estragava era dado baixa e ninguém dava falta do mesmo, é isso mesmo?

NELITON: Sim senhor. (...)

DEFENSOR: O senhor sabe muito bem que o senhor está sob juramento aqui né?

NELITON: Sim.

DEFENSOR: O senhor tem alguma rixa contra ele?

NELITON: Não... (...)

MP: ...ele falou com esses dizeres: ‘peguei no batalhão que trabalho’?

NELITON: Sim.

MP: Tá o senhor relatou que conseguiu identificar, no dia que o senhor foi pedir emprestado uma chave Philips, um CPU, monitor com etiqueta metálica e características semelhante ao brasão da PM, o senhor consegue descrever esses símbolo, esse brasão que o senhor viu?

NELITON: Sim, é igual este aí que esta no ar-condicionado. ...Que antes da busca e apreensão eu tinha visto esses materiais na casa dele; que primeiro ele apareceu com um pouquinho de coisa e eu nem dei importância e depois foi aumentando mais computador que essas coisas eram CPU, a tela e...”

A estes elementos se somam os esclarecimentos prestados em juízo pelo Major PM Romário Moreira dos Santos, que presidiu o inquérito e também participou das buscas na casa do requerente, os quais seguem:

JUIZ: O senhor foi efetivamente cumprir o mandado?

ROMÁRIO: Sim. (...) até o endereço lá da Kitnet tinha vários materiais de computador, informática, mas nesse momento não achamos nada com numeração específica... que pudesse de pronto identificar que seria, lá no local ele propôs nos levar num outro ambiente (...) aí nós fomos até esse local ...

Olhamos, havias também alguns materiais...mas resolvi, embora não tivesse pegado material lá na primeira Kitnet , mesmo assim resolvi levar os materiais, no que a gente retornou nessa Kitnet, na área comum ali tinha uma parte de uma capa traseira de um monitor, e nessa capa traseira tinha uma etiqueta com numeração que batia com um dos monitores que foram furtados; e depois diligenciando ...O monitor tava com a etiqueta de identificação aí eu entrei para o interior da kitnet e tinham agentes lá fora, e ele chego eu falou colocou a etiqueta, colocou lá num cano assim dentro de uma pia.

JUIZ: perdão Major?

ROMÀRIO: O monitor estava com a etiqueta no momento que a gente recebeu... e aí só que eu entrei pra Kitnet e tinha um agente lá fora, um outro Policial e nisso ele veio e falou ‘ele pegou essa etiqueta e colocou...num cano da pia, e aí nós fomos lá essa etiqueta tava lá . (...) eu perguntei sobre o comportamento, primeiro ele negou depois ele falou que assim, que tinha achado lá e que embora não fosse a gente ia achar que era ele, por isso ele tinha feito isso...; Aí ouvindo as testemunhas se eu não me engano foi um rapaz... ele falou que quando agente foi realmente tinha essa capa e depois que a gente saiu ele pegou de um lugar que ele tinha guardado e colocado lá na frente da área comum. (...) Cheguei de conversar com ele depois e aí inicialmente ele negou ...a respeito da retirada da etiqueta, que não havia feito que não sabia mas depois ele relatou que, como o material chegou e tava ali ele havia feito aquilo porque notoriamente a gente ia pensar que, imputar a ele a responsabilidade sobre aquilo.”

E, brilhantemente, o acórdão também menciona:

“Corroborando as provas dos autos, observou ainda o Juiz de Direito que a testemunha DANIELLI AUXILIADORA DA SILVA, que trabalhava na sala de informática onde os materiais desapareceram, declarou que ao chegar no local, na segunda-feira, notou a ausência de monitores e CPU’s, contudo sem qualquer sinal de que a sala havia sido arrombada. Observou ainda, na sentença, que a testemunha ELIEZER, responsável pelo projeto social onde estavam os computadores, declarou que a chave do local ficava no corpo da guarda do quartel, e que no final de semana em que ocorreu o furto era o apelante quem estava escalado para o serviço.”

Mencione-se que o acórdão também enfrentou diretamente a questão da suposta contradição entre os depoimentos de Bruno Henrique e Neliton Knihs, alegada na revisão criminal e nas razões do recurso de apelação, disse o acórdão do Recurso de Apelação no 60396/2018: “
Nesse ponto, quanto a tese defensiva de que "Há nos autos, contrariedade gritante entre os depoimentos das testemunhas BRUNO HENRIQUE e NELITON KNIHS... ” (fl. 278), aduzindo que cada uma apresenta uma versão, certo que é o testemunho de NELITON está em harmonia com as demais provas dos autos. De outra banda, as declarações de BRUNO, de que os objetos teria sido pego por NELITON numa lixeira perto da academia de polícia, não encontra qualquer consonância com outra prova
” (pág. 11 do acórdão).

E o acórdão, assim arrematou:

“A propósito, consoante bem observado na sentença:

“...a despeito da testemunha Bruno Henrique Dionízio de Souza ter afirmado que foi até a Academia de Polícia Militar Costa Verde com a testemunha Néliton Knihs para pegar equipamentos de informática na lixeira do quartel, dentre eles o monitor HP W1942PEU, o relato está em dissonância com a declaração do CB PM Rinaldo Luiz Siqueira de Campos, responsável pelo almoxarifado da unidade, que afirmou que tais materiais não são descartados na lixeira, mas sim, relacionados em uma planilha e encaminhados para o setor de patrimônio, que recolhe os objetos em um caminhão.” (Sentença - fl. 268)”

Portanto, o conjunto probatório foi profunda e adequadamente analisado quando do julgamento do recurso de apelação.

Deste modo, pois levantado na inicial acerca do permissivo constante no art. 621, I, do Código de Processo Penal, de que a revisão criminal também é cabível quando o julgamento for contrário à prova dos autos, é fundamental destacar que esta ação autônoma somente poderá ser manejada quando a sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não é o caso destes autos.

Deste modo: “
A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova. Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado
” (LIMA, Renato Brasileiro.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1481).

Frente ao exposto, demonstrada que a inicial não é acompanhada de prova pré-constituída e que a análise dos demais elementos colacionados significariam a rediscussão de elementos devidamente apreciados no julgamento do recurso de apelação no 60396/2018, julgado pela 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
julgo, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extinta sem resolução do mérito
a presente revisão criminal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

REVISÃO CRIMINAL N. 1013052-34.2021.8.11.0000 – COMARCA CAPITAL

REQUERENTE: ALEX NUNES VILELA

V O T O – V I S T A

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Alex Nunes Vilela, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal n. 0009520-84.2014.8.11.0042, parcialmente modificada pela 3a Câmara Criminal deste Sodalício, na Apelação n. 60396/2018, que redimensionou a reprimenda imposta para 3 anos, 7 meses e 6 dias, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de peculato-furto [art. 303, § 2o, do CPM].

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o requerente fundamentou sua pretensão nos incisos I e III do art. 621 do CPP
[1]
.

No respeitante à suposta descoberta de
“novas provas de inocência”
, consubstanciada na declaração com firma reconhecida subscrita pelo
PM Jocy Jesus Silva
, acompanho integralmente o posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, segundo o qual:
“as declarações prestadas em cartório, com firma reconhecida, embora sejam aptas a comprovar a identidade do declarante, por não terem sido produzidas perante autoridade judicial em ato com a participação do Ministério Público, não se qualificam como prova nova”
.

Some-se a isso que o PM Jocy Jesus da Silva foi inquirido na fase judicial, confirmando, ainda que parcialmente, o teor contido no aludido termo de declaração, no atinente à total e absoluta falta de controle no acesso à sala de informática.

É bem verdade que a segunda parte de sua declaração, onde assevera que
“todos tinham acessos indiscriminado à sala onde ficavam depositados os computadores, e era comum que fossem tirados para interesses pessoais daquela localidade”
, não foi consignada na oportunidade em que foi inquirido sob o crivo do contraditório.

De mais a mais, não se olvida que naquela oportunidade a defesa devia ter indagado a testemunha sobre esta questão – retirada de equipamentos para interesses pessoais –, porquanto de suma relevância para o deslinde da demanda.

Porém, não o fez e nem formulou a ação de justificação para comprovar suas alegações.

Assim, não se revela admissível a presente ação quanto ao fundamento de existência de novas provas [CPP, art. 621, inciso III].

Em contrapartida, ouso divergir do entendimento sufragado pelo eminente Relator, no dizente ao outro – e principal – argumento aduzido pelo requerente, qual seja, de a sentença condenatória ser contrária à evidência dos autos.

Segundo assinalado no voto proferido pelo conspícuo Relator,
“os demais termos da exordial pretendem rediscutir matéria, profunda e extensamente, analisadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação”
.

Destacou, em reforço, que
“a presente revisão criminal tem a nítida intenção de rediscutir os argumentos trazidos por ocasião das razões do recurso de apelação, de modo a permitir, como dito e sublinhado, rediscussão de matérias já apreciadas pelo Poder Judiciário”
.

Por essa razão, o Relator julgou extinta a ação revisional, sem resolução do mérito.

Antes de [re]analisar a situação fática que envolve a presente ação penal, assim como as provas coligidas na instrução probatória, convém trazer breve, mas necessária reflexão sobre o instituto da revisão criminal e sua aplicabilidade em nosso sistema.

A começar, carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado
cum grano salis
, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser
contrária à evidência dos autos
[CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar as provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas
[2]
.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação.

Diante da alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos, cumpre-lhe então verificar se havia provas corroborativas da imputação ou se a convicção externada foi mais um ato de fé; se elas foram tomadas sob as garantias do devido processo legal; se se consideraram provas que deveriam ter sido tomadas como ilegais ou ilícitas; quando baseada em indícios, se o fato-base permitia – segundo as regras da lógica, critérios científicos e máximas de experiência – conduzir à hipótese inculpatória; se houve inferências errôneas ou inexatas, como também o grau delas para se chegar à conclusão; se, entre os indícios, havia coesão lógica, direta e imediata; se se atribuiu correta interpretação às provas; se a valoração foi atomista, apenas; se se consideraram as da defesa e se estas podiam racionalmente ser desprezadas ou, inversamente, se tinham força suficiente para afastar ou pôr em dúvida a imputação do réu; se erroneamente se emprestou credibilidade a determinadas provas ou se utilizou de métodos irracionais na valoração delas; se as existentes tinham mesmo o potencial explicativo demonstrado na sentença; se esta guardou coerência interna entre as premissas e as conclusões; se não valorou ou valorou erroneamente outras provas conducentes a outro resultado favorável ao réu; se, apesar de provado determinado fato, não era ele verdadeiro etc.,
tudo para sopesar se, dentro de um juízo racional, alcançou-se o nível de suficiência probatória que a lei considera como necessária para estabelecer a culpabilidade do acusado
.

Assim, o tribunal de revisão, antes de passar a reavaliar as provas, deve fazer um
juízo crítico
da sentença, com todas as nuanças da valoração levada a efeito, para constatar se foi ofendida a presunção de inocência, a regra de julgamento
in dubio pro reo
e se, ao fim e ao cabo, cumpriu-se o
standard
de prova capaz de enervá-la.

Feitas essas considerações e havendo espaço para passar do
iudicium rescindens
para o
iudicium rescissorium
, o Tribunal – e não há como fugir do exame – reavaliará todo o mosaico probatório, procedendo a um novo julgamento.

Não ignoro o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
[3]
.

Embora provinda da mais alta Corte do país, a decisão acima apenas reproduz o mantra da doutrina e da jurisprudência, que, a pugilato, defende a coisa julgada como se esta pudesse purificar os erros judiciários ou, quando não, criar sua própria verdade.

A
res judicata
, especialmente no âmbito criminal, não pode ter a dureza diamantina que nossos Tribunais vêm emprestando a ela. Na correção de injustiças, permite-se inclusive o uso do
habeas corpus
, como se vê amiúde em decisões do Supremo Tribunal Federal.

O maior pecado que um juiz pode cometer não é tanto incidir no erro, mas não repará-lo, podendo. A vergonha está em não corrigi-lo. E para corrigir um erro – dizem as línguas dos experientes –, pode-se até violar a lei; mas não se pode, para não violar a lei, manter o erro.

Na prática, porém, quase sempre é muito custoso aos juízes o reconhecimento de erros judiciários, que acabam sendo ocultados atrás do biombo da coisa julgada e tratados como fatalidades necessárias, como efeito colateral da circunstância de o poder de julgar ter sido confiado a homens, e não a seres divinos.

Tem razão João Conde Correia quando anota que
“Os juízes mantiveram, ao longo dos tempos, uma notável resistência psicológica à revisão. Como se a injustiça fosse uma nódoa que não se deve mostrar, ou sequer assumir. Confessar o erro é difícil. O ataque a uma sentença transitada em julgado é, ainda hoje, sentido, porventura inconscientemente, como um ataque ao seu poder. O caso julgado continua a ser hipervalorizado. Há muito pouca generosidade no momento de apreciar os pedidos de revisão e, em caso de dúvida, decide-se a favor do caso julgado (...). Em suma, a jurisprudência ainda não compreendeu que a revisão tanto serve o condenado como os seus próprios interesses. Para além da segurança e da justiça, também o seu prestígio é prejudicado por uma sentença injusta. O mal está no erro e na sua manutenção”
[4]
.

Depois, o caso julgado não pode ser elevado à enésima potência para manter uma injustiça, a não ser que, subvertendo o Estado Democrático de Direito, se pretenda dar segurança ao erro judiciário.
“Se a justiça não pode ser reparada, o Estado não é de Direito”
(...)
“Uma magistratura que não pode corrigir os seus enganos ou que só os pode corrigir parcialmente é uma magistratura incompleta”
[5]
.

Nem se argumente também que a flexibilização do caso julgado afeta a paz jurídica. A essa justificativa, responde o referido autor português:
“Que paz jurídica se pode esperar de uma comunidade que sabe (ou vem saber) que um dos seus membros foi afinal injustamente condenado? Se num primeiro momento a sentença logrou alguma pacificação social, a certeza posterior do erro destruirá facilmente esse estado de espírito, e a indignação será tanto maior quanto menor for a possibilidade de rápida correção desse erro. Ao estado de paz jurídica poderá suceder o estado de convulsão jurídica. A guerra em vez da paz. Enquanto não for reposta a justiça – seja qual for a via – não haverá tranquilidade, mas intranquilidade jurídica. A certeza infame do erro, as dificuldades levantadas ao seu reconhecimento e correção, e o medo de vir a cair no mesmo logro, serão os seus mais poderosos e fiéis aliados. Manter nesta condição uma decisão judicial errada poderá ser um eficaz mecanismo demonstrativo de autoridade, mas será ilegítima num Estado de Direito e causa de descrédito na Justiça e no Estado que a criou”
[6]
.

Creio que não me equivoco na afirmação de que para nós, humanos-juízes, é muito mais simples, expedito e tranquilizante partimos da crença de que – em qualquer revisão criminal assentada no argumento de que a condenação contrariou à evidência dos autos [CPP, art. 621, I] –, o protesto do réu contra ela tem forma e aspectos de uma segunda apelação, de simples reexame daquilo que já foi exaustivamente analisado e debatido.

Essa visão estrábica decorre de nosso sistema processual, que nunca trabalhou a condenação sob a perspectiva dos
standards
de provas, porque sempre estivemos mergulhados no equivocado entendimento de que a livre convicção, quando assentada em provas com colores de
“verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal”
, torna a sentença condenatória imutável.

A realidade é que a justiça brasileira ainda não opera com
standard
de provas, com modelos que permitam constatar, para determinadas finalidades nas várias etapas do procedimento, quando o juiz está autorizado a decidir desta ou daquela maneira, como é o caso da prisão preventiva, recebimento da denúncia, busca e apreensão, pronúncia etc.

A existência de provas é condição necessária para a condenação, mas não o suficiente, porque, estando o réu protegido com a presunção de inocência, elas devem ser de tal grandeza que permitam induzir a uma única hipótese fática: a da acusação.

A
verdade
que se busca no processo é a da acusação. O réu não precisa provar sua inocência, pois a Constituição Federal já lhe confere esse
status
.

E a
certeza
dessa verdade não é subjetiva ou puramente potestativa, mas essencialmente objetiva, com obediência a critérios que permitam considerar, em termos de probabilidade, o quanto de prova é necessário para a condenação.

Contudo, sempre predominou, no mal compreendido sistema
“do livre convencimento motivado”
, que, se o juiz encontra nas provas dos autos razões para justificar a condenação, tem ele a discricionariedade de se apartar ou ignorar outras que certificam a inocência.

Segundo essa equivocada opinião, mesmo que as provas da defesa predominem sobre os da acusação, a condenação pode ter lugar desde que o juiz encontre razões que abonem seu convencimento em evidências dos autos, ainda que mínimas ou manifestamente insuficientes.

Olvida-se que o juiz não é inteiramente livre na deliberação daquilo que pode ser considerado provado no processo.

O livre convencimento motivado exige dele explicação racional em decisão que leve em conta
todo o acervo probatório
, e não apenas um lado das provas.

A mencionada regra impõe ao juiz confrontar provas e argumentos
à charge et à décharge
, verificando a confirmação da hipótese e da contra-hipótese, e não simplesmente selecionando aquelas que vão ao encontro de sua convicção.

O fato imputado somente pode se considerar provado se submetido aos testes de
confirmação
e
refutação
.

A análise de a condenação ter contrariado a evidência dos autos não deve se resumir à verificação do fato de ela não contar com nenhum apoio nos autos, de haver desconsiderado as máximas de experiência, as regras de lógica e critérios científicos. Noutras palavras, não é suficiente verificar a razoabilidade da sentença, se ela não se mostra aberta e escandalosamente contrária ao conjunto probatório formado na ação penal, como tem proclamado, quase
una voce
, nossa doutrina e jurisprudência.

O livre convencimento motivado não permite ao juiz decidir como quiser, desde que haja uma “mínima atividade probatória” confirmando a imputação penal feita na denúncia.

Devemos deixar para trás o voluntarismo judicial, que licencia o subjetivismo do juiz para julgar segundo seu alvedrio, desde que sua convicção encontre relativo conforto nas provas dos autos, ou quiçá [não raramente acontece] nas informações do inquérito policial.

O livre convencimento motivado não é um cheque em branco que o legislador passou ao juiz, como se ele pudesse definir, sem restrição alguma, a verdade no processo, mas uma obrigação em estabelecê-la mediante a análise objetiva de todas as provas, as quais devem ser escovadas a pelo e a contrapelo, e não apenas num único sentido.

A presunção de inocência obriga o juiz a duvidar da acusação e a considerar as hipóteses alternativas que a contradigam.

Assim, é insuficiente que o juiz se apegue às provas que emprestem apoio à sua convicção; cumpre-lhe também submetê-las ao teste de
refutação
com outras provas que possam contrariá-la.

Feito o confronto, se as provas da acusação não se sobrepõem às da defesa, em grau suficiente para se aquebrantar a presunção de inocência, não há outro caminho senão a absolvição, pois o que pode existir é um
estado de dúvida
, seja em relação à existência do crime, seja em relação à autoria ou participação do réu nele.

Em tal situação, se se condenou quando cabia absolver com base na parêmia
in dubio pro reo
, há erro judiciário a ser reparado pela ação revisional. Para se chegar à conclusão acima, deve o Tribunal analisar se ao juiz – diante do complexo de provas – cabia duvidar e não duvidou; se, diante da dúvida, condenou, violou-se a presunção de inocência, em sua vertente
in dubio pro reo
.

Se a decisão contrária ao texto expresso da lei penal autoriza a revisão criminal [CPP, art. 621, I], que dizer, então, quando se viola um princípio constitucional inobservado na sentença condenatória?

Na ação de revisão criminal, examina-se a racionalidade da valoração da prova realizada na decisão rescindenda, verificando se houve ou não vulneração do princípio da presunção de inocência ou do corolário dele, o do
in dubio pro reo
.

Nesse rumo, torna-se imprescindível o reexame das provas, julgando o acertamento da condenação à vista das existentes nos autos no momento em que se ditou a sentença ou o acórdão.

Na sondagem da racionalidade, é inevitável a revisitação das provas, como também a valorização e atribuição de pesos a elas para estabelecer se, além de provada a imputação, alcançou-se a densidade necessária para sobrepor a presunção de inocência.

É insuficiente, volto a repetir, que a imputação encontre ressonância nos autos. Este é apenas o primeiro passo para a condenação. O segundo consiste em verificar se o nível de corroboração obtido é bastante para aceitá-la como verdadeira para fins penais, em que o
standard
de prova, à vista da proteção constitucional da presunção de inocência, é o da
altíssima probabilidade
, correspondente ao “além da dúvida razoável” do direito norte-americano.

Um mesmo fato pode dar ensanchas a resultados diferentes, a depender da esfera onde são esgrimidos. No juízo civil, em que o ônus da prova é repartido e não se põem em jogo valores tão caros ao ser humano, como é a liberdade, no mais das vezes a questão é decidida com base no
standard
da preponderância prevalecente (
mais provável que não
). Na esfera criminal, onde o réu é forrado com a presunção de inocência, o
standard
para a condenação é o da
altíssima probabilidade
, de modo que a existência da menor dúvida – que tenha foros de razoabilidade – conduz necessariamente à absolvição.

Estes os fatores a serem examinados na revisão criminal quando escorada no art. 621, I, do CPP. Está dentro do âmbito dela examinar se a condenação malferiu a presunção de inocência ou sua vertente
in dubio pro reo
, ambas integrantes do
favor rei
.

A exigência de determinado
standard
de provas para considerar demonstrada a imputação vai de encontro ao velho e surrado entendimento de que estamos a tratar, tendo-se em conta que, dentro desse novo modelo, não basta que o juiz esteja convencido de o réu ser culpado do crime, em razão de as provas [uma ou algumas] justificarem a aceitação da hipótese acusatória.

É preciso ir além da sua crença e analisar
o grau de suficiência probatória
no processo, medindo se a acusação cumpriu o
standard
exigido para derrubar a presunção de inocência. É o
standard
de prova que dirá ao juiz quando um fato pode ser considerado provado, para os fins que se pretende.

Mostra-se pouco que a imputação tenha corroboração em prova[s] dos autos, pois somente o cumprimento do
standard
de provas permite dizer quando uma situação fática pode ser reputada provada.

Por isso, a melhor doutrina considera que é o
standard
de provas que estabelece quando a presunção de inocência é superada e se faz possível uma condenação. Nesses termos, sem margem de erro, pode-se dizer que o
standard
é instrumento de garantia da presunção de inocência, do contrário esta nada valeria se pudesse ser derrotada com qualquer nível de prova, especialmente os rebaixados.

Sempre que a condenação não cumprir o padrão de exigência probatória para que se considere provada a hipótese acusatória, estaremos diante de uma sentença
contrária à evidência dos autos
.

Esta, a leitura a se dar ao art. 621, I, do CPP.

No atual estágio de nossa civilização jurídica não cabe mais a ideia de que a condenação não pode ser modificada, no âmbito de revisão criminal, se ela não for aberrantemente contrária à evidência dos autos.

A insuficiência probatória é, sim, motivo bastante para a revisão criminal, uma vez que, sempre que estiver lastreada em provas precárias, a condenação viola o princípio da presunção de inocência ou o
in dubio pro reo
.

É correto afirmar que a presunção de inocência, despida de
standard
de provas, não tem valor axial de garantia, muito menos de direito fundamental.

Se as provas não autorizarem, dentro de um juízo de valoração racional, a condenação – por se revelarem débeis na demonstração da culpabilidade do réu,
acima de qualquer dúvida razoável
–, há espaço à revisão criminal por não cumprimento do
standard
de provas capaz de enervar a presunção de inocência.

Diversamente de outras decisões que o juiz pode tomar no processo criminal, a condenação – exatamente pelo fato de o réu gozar da presunção de inocência – exige o cumprimento de um
standard
de provas diferenciado, mais elevado.

Ao contrário do campo civil, no processo penal a causa não é resolvida porque a prova se inclinou mais para um lado do que para o outro. A condenação de alguém, que traz consigo o reconhecimento da Constituição Federal de ser presumidamente inocente, exige um
standard
de provas que vá muito além da
preponderância prevalecente
[
mais provável que não
].

A punição penal somente se revela legítima quando é manejada em juízo de
certeza
, considerando-se como tal aquele que atinja níveis elevadíssimos de probabilidade de o crime ter ocorrido, de o réu ser o seu autor ou partícipe, e de não militar em favor dele nenhuma causa que exclua sua responsabilidade penal. E a referida “certeza” [da imputação, obviamente] somente se obtém quando se cumpre o
standard
de prova estabelecido para a condenação.

Se a hipótese de culpabilidade não sobrepuja, no grau exigido para a condenação, a hipótese de inocência, o que existe é a dúvida, que pode ser maior ou menor, a depender do nível empírico de provas que dão suporte às proposições argumentativas.

Não é preciso que a contra-hipótese, apresentada pela defesa, seja mais provável que a hipótese afirmada na denúncia. Mesmo sendo inferior, se subsistem dúvidas que possam ser consideradas razoáveis, ou, dito em outros termos, que não se consiga desprezá-las racionalmente – e, portanto, admitidas em maior ou menor grau de probabilidade –, a decisão deve se inclinar em favor do réu.

A derrota da presunção de inocência não se faz com qualquer prova, ou qualquer nível de provas. Exatamente por carregar consigo a presunção de inocente, há de se exigir esforços redobrados na demonstração da hipótese acusatória,
em nível diferenciado
, e não apenas na preponderância dela sobre a hipótese de inocência.

Ainda que a hipótese da acusação seja mais provável que a da inocência, se não se atinge o
standard
de provas para a condenação – de
elevadíssimo grau de probabilidade
– a condenação deve ceder lugar à absolvição.

Eu me esgoelo e me esfalfo em até ser repetitivo para demonstrar que a revisão criminal, quando fundamentada no argumento de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, provoca, necessariamente, um reexame das provas nos quais se deitou o juízo de culpa reconhecido na sentença transitada em julgado, abrindo a possibilidade de o Tribunal revisitá-las para avaliar não apenas se havia provas que davam suporte à condenação, mas também, e
principalmente
, se atingiu o nível de suficiência probatória para considerar esgarçada a presunção de inocência.

Também é comum a afirmação de que, na revisão criminal, não tem lugar o princípio do
in dubio pro reo
.

Em certa medida, reina confusão entre o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

O
in dubio pro reo
, embora tenha precedido o princípio da presunção de inocência, é considerado hoje como
“projeção ou manifestação da presunção de inocência”
[7]
.

Conquanto haja quem entenda que o
in dubio pro reo
já está compreendido na presunção de inocência
[8]
, e que deve ser abandonada a referida parêmia, a mim me parece claro que ambas, como regras de juízo, não se confundem, e podem ser bem distinguidas quando relacionadas ao
standard
de prova exigido no processo penal.

O
in dubio pro reo
é regra de juízo que se utiliza quando as provas da acusação, a despeito de terem sido confirmadas e não inteiramente refutadas, venham a permitir um estado de dúvida racionalmente aceitável, que não pode ser dirimido pelo juiz sem risco de (grave) erro em condenar alguém que pode ser inocente.

A presunção de inocência resolve as situações de insuficiência probatória, controlando e medindo o que pode o juiz considerar como bastante e necessário para proclamar a culpabilidade de quem se apresente como réu no processo. O
in dubio pro reo
é regra de aconselhamento do juiz quando, depois de valoradas e sopesadas as provas, as dúvidas – que hão de ser objetivamente razoáveis – não podem ser dissipadas, por subsistir, após todos os esforços empreendidos, a probabilidade de o acusado ser inocente.

O princípio
in dubio pro reo
, corolário do da presunção de inocência, é regra de julgamento, de modo que tem aplicação
até
na revisão criminal.

Diante da alegação de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, caberá ao Tribunal verificar se o conjunto probatório permitia considerar a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência do réu. Como já salientado acima, se havia campo para aplicação do
in dubio pro reo
e o juiz condenou, a sentença deve ser considerada “contrária à evidência dos autos”.

A violação de um princípio constitucional é mais grave que a ofensa à lei.

Assim, é mesmo equivocada a compreensão de que o
in dubio pro reo
não beneficia o autor da revisional, a quem se transfere o ônus de provar sua inocência “além de qualquer dúvida”, com inversão do ônus probatório e do
standard de provas
, que na ação originária eram inteiramente do Ministério Público.

Claro que, havendo condenação com o trânsito em julgado, o agente não se torna “presumidamente culpado”. Para os efeitos da lei
é culpado
, e ponto final!

Isso não significa, entretanto, que não possa protestar contra a inocência perdida, alegando, na esfera de revisão criminal, a inexistência ou insuficiência de provas para sua condenação, que o juiz deveria ter considerado. Em tais circunstâncias, cabe-lhe demonstrar que havia no processo originário provas que objetivamente autorizavam considerar duvidosa a hipótese acusatória ou – o que é o mesmo – racionalmente provável a hipótese da inocência, que obrigava a atração do
in dubio pro reo
, desprezado na decisão condenatória.

Para os fins legais, não há diferença entre a inocência plena e aquela em que é reconhecida por conta de um estado de dúvidas sobre a culpabilidade do réu. Andrés Perfecto Ibañez lembra que
“não há categorias de inocentes”
[9]
.

Perdeu-se no tempo a condição da semiculpabilidade provinda da dúvida que atormentava o juiz quanto à culpa ou inocência do réu no momento crucial do processo, que acabava por permitir a imposição de uma pena mais leve do que aquela correspondente ao delito imputado, ou mesmo a absolvição, por benevolência do juiz, não como direito do acusado.

Desse modo, se o fundamento da ação revisional for a insuficiência de provas, para a procedência dela basta a demonstração de inexistência de
plena probatio
ou da verificação objetiva de um estado de dúvida que estava a autorizar a absolvição.

Quando fulcrado nesses termos, o papel do Tribunal será verificar se a condenação tem base sólida nas provas dos autos, tanto no aspecto da existência,
como no da suficiência delas
. Se provas não existiam ou não eram elas válidas, a condenação, nessas condições, vulnerou a presunção de inocência. À sua vez, se provas da incriminação havia mas não eram elas bastantes para afastar a presença de
dúvidas razoáveis
, plenamente justificada nos autos, houve esgarçamento do
in dubio pro reo
.

Desse modo, a revisão criminal é cabível tanto na situação em que era ofuscante a evidência da inocência do réu, como na de existência de “dúvidas razoáveis” sobre a culpabilidade dele, pois, como escreveu a buril o emérito Min. Carlos Ayres Brito,
“são contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal da inocência quanto o que se louva em provas insignificantes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no polo passivo da relação processual penal”
[STF, HC n. 92.435].

De outro lado, quando a revisão criminal é lastrada em “provas novas” [CPP, art. 621, III], as trazidas não precisam ser de ordem a comprovar sua completa e inquestionável inocência. Se os novos elementos probatórios trouxerem evidências de que o réu pode ser inocente, o erro deve ser reparado, pois o Estado Democrático de Direito repudia a ideia de se manter uma condenação em uma situação de dúvida.

Nessa ordem de ideias, mesmo que na ação revisional o autor não consiga demonstrar sua inocência
“acima de qualquer dúvida”
, se as
provas novas
trincam a
certeza
que fundamentou a condenação, esta deve ser reconsiderada, porque a inocência, em qualquer circunstância, não pode ser medida em termos matemáticos ou absolutos.

Não nos esqueçamos que o
in dubio pro reo
é essencialmente
regra de julgamento
, próprio do sistema do livre convencimento motivado, aplicável sempre que houver necessidade de valorização de provas. Ele não estabelece quando o juiz deve duvidar, mas como proceder em caso de dúvida.

Se a atividade probatória desenvolvida na revisão criminal conduz à formação de juízo de valor à vista de novas provas colacionadas pela defesa – autônomas ou de reforço àqueloutras produzidas na instrução criminal da ação penal que resultou na condenação –, em sendo de dúvidas a nova situação jurídica, tem aplicação o
in dubio pro reo
.

E não há problema algum em considerar o
in dubio pro reo
como manifestação do
favor rei
na revisão criminal, principalmente se nos abstrairmos da dúvida subjetiva, como simples estado mental de consciência individual, para considerá-la sob o aspecto objetivo, como condição predicável entre a tese da defesa e as provas produzidas, quando estas tiverem aptidão intrínseca de provar a inocência ou abalar a convicção condenatória manifestada na sentença objurgada.

Devemos ter presente que o
favor rei
tem âmbito de abrangência
maior
que a presunção de inocência, o que autoriza o uso da fórmula
in dúbio pro reo
na revisão criminal, não como proteção à inocência, descartada na sentença condenatória, mas como regra de julgamento, especialmente quando exsurja que ela, diante das provas novas, é mais provável que a culpa do condenado.

Pode-se dizer assim que, além de ser um princípio informador do processo penal, o
in dubio pro reo
tem natureza processual, constituindo um mandato de interpretação ao juiz na valoração das provas, diante da perplexidade que elas venham a provocar quanto à inocência ou culpa do incriminado ou condenado.

Se os dados novos permitirem a instalação de uma dúvida razoável, fincada objetivamente nas provas novas trazidas na revisão criminal, deve o Tribunal valer-se da regra de julgamento expressa no brocardo
in dubio pro reo
.

Mesmo não gozando mais da presunção de inocência, em trazendo o condenado, na revisão criminal, provas que provoquem dúvidas razoáveis de que a condenação tem colores de errônea, é obrigação do Tribunal reparar a injustiça proclamando o estado de incerteza que autoriza a absolvição.

Condenação alguma pode ser mantida diante da perspectiva que as provas novas abrem de o apenado ser inocente; afinal, ninguém pode ser condenado,
ou manter-se condenado
, se não se alcança
ou se não se mantém
o
standard
de prova identificador da culpabilidade.

A
certeza
da culpa transcende até mesmo o cumprimento da pena, acompanhando o condenado além-túmulo [CPP, art. 631], para descanso da sua alma atormentada pela injustiça.

Se, no cumprimento da pena, exsurgem evidências que abalem aquela
certeza
, dando lugar a
dúvidas razoáveis
de que o condenado pode ser inocente, a condenação
deve cessar imediatamente
, fulcrado no princípio de justiça universal que proclama ser preferível mil culpados livres que um inocente condenado.

Repito: a certeza da hipótese acusatória deve ser mantida durante todo o cumprimento da pena. Quando as provas novas fazem desaparecer ou arrefecer essa certeza, a situação é de erro judiciário que ao Estado-juiz cumpre corrigir.

A certeza reclama uma só hipótese fática. A ideia da culpabilidade não convive com a da inocência. Se o réu pode ser tão culpado quanto inocente, a condenação será sempre iníqua.

Numa palavra, a certeza deve ser apodítica, incontestável.

Já expus acima que, quando falamos sobre a verdade em nível de certeza, estamos a nos referir, obviamente, à verdade da acusação, e não da inocência, porque do réu se pode exigir apenas a demonstração de uma situação de dúvida, que há sempre de favorecê-lo, mesmo após a condenação, pois a existência daquela retira a legitimidade desta.

E não é preciso, insisto dizer, que, na revisão, a falsidade da imputação se revele inquestionável, sendo bastante que a certeza objetiva da culpabilidade seja abalada em seu núcleo fundante, tornando objetivamente
provável
a hipótese de inocência.

Se as provas novas abrem fissuras na
certeza
que justificou a condenação, permitindo considerar racionalmente a probabilidade de o condenado ser inocente, a revisão criminal pode ser utilizada para reconhecimento de um estado jurídico de dúvidas, que sempre e sempre há de beneficiar o réu.

Para se superar uma presunção [de inocência], exige-se um padrão de provas reforçado; para abalar a legitimidade de uma condenação, é suficiente a existência de dúvidas razoáveis.

O juízo rescisório, na situação de provas novas, deve funcionar nos termos pregados por Bernardino Alimena:
“Enquanto o juiz de recurso diz ao juiz de primeira instância:
‘tu erraste e eu corrijo-te’
,
o juiz de revisão diz-lhe:
‘
julgo como tu terias julgado, se conhecesses aquilo que agora eu sei’
”
[10]
.

Tendo as provas novas a propriedade de instalar
dúvidas razoáveis
a respeito da culpabilidade do condenado, rebaixando o edifício da certeza, construído em nível da “altíssima probabilidade”, para,
v.g.,
o da “probabilidade preponderante”, a condenação deve ser levantada.

Nesta hipótese, se as provas novas, sem desfazer diretamente as da acusação, trouxerem foros racionais de credibilidade de que os fatos podem ter ocorrido segundo a versão da defesa, a condenação deve ser afastada diante da objetividade de uma
dúvida razoável
.

Assim se deve compreender porque, se apenas a certeza da culpa pode destruir a situação de inocência,
contrario sensu
, na revisão criminal a dúvida pode restaurá-la.

O raciocínio probatório – mostra a boa doutrina – é essencialmente probalístico. Por isso, quando a hipótese de inocência ganha reforço em provas novas, a probabilidade da veracidade da hipótese acusatória enfrenta,
ipso facto
, um rebaixamento. Noutros termos, na medida em que cresce a probabilidade de inocência do réu, diminui-se a de culpabilidade.

Não sendo possível a reconstrução histórica dos fatos, a verdade almejada no processo será sempre probalística. Nessa vertente, expressando a condenação apenas uma
verdade provável
, a revisão criminal pode ter a finalidade única de assentar
dúvidas
que, sendo razoáveis, retirem a justificativa da condenação.

Assim ocorre porque, se as provas novas tornam a inocência
mais provável
que a culpa, a condenação perde sua base de apoio, o suporte das evidências que a endossava.

E se faz desnecessário, não me canso em dizer, que a probabilidade da inocência suplante muito a da culpabilidade. Mesmo quando as provas novas não tornem a condenação arbitrária, ou escandalosamente injusta, se elas permitirem gerar um estado de dúvida racional acerca da inocência do réu, a sentença deve ser desconstituída e o condenado absolvido.

Importante salientar que a exigência de um
standard
de provas para a condenação não evita erros, mas sim determinado tipo de erro, que é a possibilidade de um inocente vir a ser condenado, ou mantida sua condenação em revisão criminal.

Esta foi a opção adotada pelo legislador constituinte, em decorrência do Estado Democrático de Direito que acabou por eleger.

Tudo se resume a uma questão sobre a distribuição de erros. A uma sociedade democrática interessa mais a inocência de culpados [falsos negativos] do que a condenação de inocentes [falsos positivos].

Por isso, a dúvida deve sempre ser resolvida em favor do réu.

A presunção de inocência não deve ser tratada apenas como princípio do processo penal que favorece o réu antes de ser condenado, e a sentença transitar em julgado. Trata-se, na verdade, de princípio estruturante de todo procedimento penal, que permite outorgar, mesmo aos condenados, o benefício da dúvida
que a sentença condenatória ignorou
, ou da que emergiu com o recolhimento de provas novas na revisão criminal.

Depois destas explanações, a indagação que se faz é: na revisão criminal, qual o
standard
de prova se há de exigir do autor dela para reversão da condenação? Este o busílis da questão.

Tenho comigo que, se as provas novas, per si ou conjugadas às antigas, tiverem força suficiente para incutir dúvidas racionalmente razoáveis sobre a justiça da sentença condenatória, a inocência deve ser restaurada. Prescindível a prova positiva da inocência, porque
dúvidas
no juízo criminal não têm o mesmo significado que no juízo civil.

A só existência de uma expectação real de a condenação representar uma injustiça, retira do Tribunal o direito de transigir com a liberdade cerceada, pois apenas a
certeza
da culpabilidade autoriza restringi-la sem malferir o núcleo inviolável da dignidade do ser humano.

Devemos ter sempre em conta que a revisão criminal é ação de natureza constitutiva negativa, e não simplesmente recurso, de modo que – especialmente quando fundamentada na existência de provas novas – há a instauração de uma nova relação processual que demanda outra decisão, em que de todo aplicável é a regra de julgamento
in dubio pro reo
.

Não se pode perder de vista que o
in dubio pro reo
tem sua vigência e aplicabilidade no campo da prova, em qualquer situação em que esta for posta em discussão para se impor ou se manter uma condenação. O referido princípio encerra um
mandato
ao juiz no momento de se exigir dele a valoração das provas, o que inclui a revisão criminal, por óbvio.

Claro que é todo do autor o ônus de provar a injustiça da condenação, não em termos absolutos, como é para a imposição de pena. Caso as provas conduzam a uma
dúvida razoável
, a culpa há de ceder lugar à inocência.

Contudo, não basta a mera possibilidade [que é menos que a probabilidade] de o condenado ser inocente. Não tendo mais ele a presunção de inocência e estando a culpa reconhecida em sentença transitada em julgado, creio que o
standard
de provas deve ser o da
probabilidade preponderante,
exigindo-se que a hipótese de inocência suplante a da culpabilidade, e não que seja desta apenas aproximativa.

Nesse diapasão, simples dúvidas que as provas novas possam trazer não são suficientes para arrostar a autoridade do caso julgado, pois, como agudamente escreveu João Conde Correia, “
o caso julgado é imprescindível em qualquer sociedade: não podemos discutir, eternamente, a mesma questão. O processo há de ter fim. Como já referimos ao mito ou à hipervalorização do caso julgado, não pode suceder a anarquia, a incerteza, o arbítrio, o caos”.

E arremata o autor lusitano: “
em causa não pode estar nem uma certeza irrefutável do erro nem uma mera possibilidade. O primeiro sistema seria, como a história já demonstrou, demasiadamente restritivo e, por isso, injusto, deixando sem tutela alguns cidadãos injustamente condenados. O segundo seria demasiadamente permissivo, admitindo abusos que são, igualmente, intoleráveis num estado de direito”
[11]
.

Em abono a esta tese, invoco o precioso e substancioso artigo publicado por Vinícius Nabak, Clarissa Diniz Guedes e Marcella Mascarenhas Nardelli, intitulado:
“Não há tutela da inocência sem plena revisão criminal”
[12]
, que peço licença para transcrever
verbo ad verbum
:

“A questão da suficiência probatória merece ser alvo de atenção sob diversas perspectivas e nas mais variadas fases processuais — desde o recebimento da denúncia e a concessão de medidas cautelares, até o momento da condenação. Além disso, é preciso enfatizar a importância da prova na revisão criminal, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória penal.

O alcance não obtido, até o momento, pelo estudo da prova em âmbito revisional — e, mais especificamente, do
standard
probatório aplicável — é reflexo da forma incipiente pela qual a própria revisão criminal é historicamente abordada no processo penal brasileiro. Ainda que não se trate de algo deliberado, o fato é que, decorridos 30 anos da promulgação da Constituição, a revisão não ocupa tantas páginas nos manuais quanto outros meios de impugnação, mesmo que seu escopo esteja diretamente relacionado à proteção do inocente e da justiça da decisão.

A revisão criminal é o último instrumento disponível ao cidadão para restituição de seu
status
de inocência, destinado a corrigir situações de injustiça extrema: as condenações indevidas. Nessa perspectiva, o raciocínio que tem lugar em sede revisional deveria se orientar pelos mesmos parâmetros de suficiência probatória de que se valem os julgadores para a determinação dos fatos na ausência da coisa julgada. Essa seria a única maneira eficaz de reverter uma condenação injusta, enviesada ou epistemologicamente frágil.

Ocorre que o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de uma expressa previsão legal de
standard
de prova penal, a qual consolidaria ‘
a escolha por um sistema racional para legitimação e limitação do poder punitivo estatal’
. Por isso, indagar sobre um
standard
probatório para a revisão criminal implica questionar quais valores e políticas estão envolvidos em se tratando da determinação dos fatos no sistema brasileiro — em cujo contexto se verifica elevado número de condenações e no qual não se dispõe de critério objetivo predeterminado de suficiência probatória para a desconstituição da presunção de inocência.

Como princípio informador do processo penal,
a presunção de inocência determina a preferência por um maior risco de erros que consistam em absolvições injustas do que em condenações indevidas
. No entanto, a garantia em si nada diz sobre qual o grau de suficiência probatória necessário para a sua desconstituição. É nesse sentido que se pode dizer que sua efetividade concreta depende de mecanismos processuais capazes de lhe garantir operatividade. E mais: a tutela constitucional da inocência tem seu núcleo ameaçado ante a ausência de previsão de
standards
probatórios que imponham um rigor especialmente mais elevado para a condenação.

Em vista disso, na medida em que a revisão criminal é um mecanismo voltado para a desconstituição da coisa julgada nos casos de condenações tidas como injustas, e considerando que um sistema democrático pressupõe, para a condenação criminal, um grau mais elevado de suficiência probatória, a pretensão revisional, uma vez admitida, deve ser analisada de forma a responder às seguintes perguntas:
A condenação atende a este
standard
mais elevado? O
status
de inocência do réu foi respeitado na ação e na sentença condenatórias?

Na apreciação da revisão criminal, portanto, a garantia fundamental à presunção de inocência incide como regra de juízo, ‘
seja emprestando critério axiológico de interpretação legal (
‘favor rei’
), seja, ainda, como forma de dirimir dúvida fática (
in dubio pro reo
)’
. Afinal,
se a reanálise da prova implicar dúvida sobre o atendimento do
standard
, a desconstituição da condenação é medida que se impõe
.

Na imersão empírica para traçar um debate sobre as revisões criminais no Brasil, alguns dos fatores que surgem com significativa influência no julgamento são a jurisprudência restritiva ao reexame fático-probatório e as súmulas dos tribunais. Nesse sentido, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, independentemente da necessidade do procedimento de justificação criminal, vigora o Enunciado n. 67, o qual visivelmente viola a presunção de inocência enquanto regra de juízo na apreciação do pedido revisional:
‘Na revisão criminal a dúvida não beneficia o peticionário’
.

Em análise efetuada sobre os julgamentos de ações revisionais proferidos ao longo de um ano, por três tribunais da federação (TJ-MG, TRF-1 e STJ), verificou-se, quantitativamente: a predominância do resultado de improcedência das revisões (percentual 80%, devidamente explorado em estudo realizado pelos autores sobre o tema), além de escassas referências ao
standard
probatório exigido nas ações revisionais.

Após a leitura dos acórdãos constatou-se, nas poucas decisões que trataram de maneira mais apurada do tema probatório, a preponderância de um
standard
elevado
em detrimento do requerente,
de forma diametralmente oposta ao que determina a tutela da inocência. Desse modo, a análise qualitativa confirma a lógica consagrada na Súmula 67 do TJMG, seja por sua efetiva incidência na fundamentação das decisões daquele tribunal, seja no âmbito do TRF da 1a Região e, em certa medida, no próprio Superior Tribunal de Justiça.

A ideia fica mais clara a partir da análise do seguinte trecho de decisão do TJMG, em sede revisional:

‘(...) Para que os novos elementos tenham a força para desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado é mister que sejam conclusivos, demonstrando cabalmente a inocência do condenado, não bastando aqueles que apenas debilitem a prova ou causem dúvidas no espírito do julgador, havendo, na realidade, uma inversão do ônus da prova. Se o peticionário, através de seu advogado, não fez isso, não demonstrando de forma incontestável que é inocente e que a sua condenação foi um erro judiciário, induzido por falsas declarações da vítima e testemunhas, sua condenação não tem como ser rescindida em sede revisional’.

Noutro acórdão, proferido pelo mesmo tribunal, extrai-se do voto vencedor da Revisão Criminal 1.0000.16.086679-4/000, que a improcedência é fundada na ausência de ‘
certeza quanto à alegada inocência’
, pois os elementos probatórios
‘quando muito, lançam nada mais do que alguma dúvida quanto à autoria, mas não certeza da injustiça da condenação’
. Ao final, afirma-se, textualmente, que: ‘
Diversamente do que foi sustentado na exordial, a dúvida não favorece a defesa em sede de revisão criminal, oportunidade em que prevalece o princípio
in dubio pro societate’
.

No TRF da 1a Região, chama a atenção o julgamento da RvCr 0069340-80.2011.4.01.0000, que rejeita o pleito revisional pela inexistência de ‘
qualquer elemento forte o suficiente para caracterizar uma das hipóteses previstas nos inícios I, II e III, do art. 621 do CPP’
.

No tocante ao STJ, foram observadas situações pontuais em que os elementos de prova da inocência aportados à ação revisional foram subestimados diante do contexto probatório, o que pode revelar uma tendência à rejeição das teses fáticas rivais àquela versão condenatória acobertada pela coisa julgada. Nas Revisões Criminais n. 731/RJ, 2.150/AC e 4.565/DF, as apreciações feitas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstraram que, ainda se houvesse o reconhecimento da alegação autoral, a comprovação observada pelo acórdão condenatório permanece sustentada por outros elementos de prova, notadamente a prova pericial, aceita sem questionamentos ou aprofundamentos, como se fosse a
‘expressão da verdade’
.

A tendência dos tribunais a raramente julgarem procedentes as ações revisionais é objeto de estudo pela psicologia cognitiva, sendo atribuída ao chamado
efeito de reiteração
: pesquisas demonstram que a confiança na veracidade de uma assertiva aumenta naturalmente se esta assertiva é repetida
.
Como observam
Findley
e
Scott
, esse efeito é, por sua vez, ligado a vieses retrospectivos e de resultados (
hindsight
e
outcome bias),
que são distorções criadas pela memória no processo de reconstrução de um evento, sobretudo quando já diante da ciência de seu resultado (no caso, a condenação). Os autores atentam, ainda, para uma tendência dos tribunais a considerarem inofensivos os erros detectados na decisão, o que é justificado por uma combinação de distorções cognitivas que se reiteram até o momento da condenação. Existe, portanto, uma predisposição a considerar a condenação inevitável, bem como a reputá-la uma boa decisão, apesar de equívocos procedimentais ou até constitucionais.

Trata-se de um raciocínio judiciário problemático que parece estar relacionado, também entre nós, ao grande número de acórdãos de improcedência à revisão criminal. Raciocínios nesse sentido estabelecem, erroneamente, que a procedência revisional se justifica somente quando há demonstração categórica de inocência do apenado, o que contraria a própria lógica da formação do juízo penal — afinal, não apenas a prova de inocência acarreta absolvição, mas também a insuficiência de prova da hipótese acusatória. Enfim, esta maneira de apreciar o pleito revisional esvazia seu escopo e ofende a norma de juízo decorrente da garantia fundamental à presunção de inocência, a qual se refere:

‘(...) Ao exame da noção de ‘suficiência’ do conjunto probatório acostado aos autos criminais dos quais emergiu a decisão condenatória definitiva impugnada. Assim, p. ex., todas as vezes em que a revisão se fundar na alegação de ‘prova nova’, deverá o Tribunal
ad quem
reexaminar se com essa prova o juízo de suficiência anterior, que levou à condenação definitiva, restará mantido. Esse instante cognitivo realizado pelo Tribunal também é manifestação da presunção de inocência como norma de juízo’
.

Em geral, na avaliação dos acórdãos que analisaram o pleito à desconstituição da condenação criminal, o que se constata é que, para além do aspecto estrutural do sistema de Justiça e das dificuldades de produção de prova existentes para a defesa desde antes da coisa julgada, há uma compreensão equivocada do instituto da revisão criminal no sistema de justiça. O apreço à coisa julgada — ou a reticência (in)consciente do significado de sua desconstituição — por vezes intensifica sobremaneira o
standard
de prova imposto ao proponente, o que se materializa na exigência de uma prova categórica e decisiva para a restituição do
status
de inocência, em um nível que sequer costuma ser esperado do órgão acusatório como condição para a decisão condenatória.

A revisão criminal se situa ‘
numa linha de tensão entre a segurança jurídica instituída pela imutabilidade da coisa julgada e a necessidade de desconstituí-la em nome do valor justiça’
. Porém, é certo que
a coisa julgada não pode ser mantida em detrimento do
status
de inocência
. E, muito menos, por força de distorções cognitivas que conduzem à manutenção de injustiças epistêmicas.

Assim sendo, seja por força das agendas de pesquisa ou pelo compromisso democrático que arduamente alcança o Direito, a atenção às revisões criminais é urgente. Na sociedade civil, iniciativas como o
Innocence Project Brasil
e os trabalhos desempenhados pelas Defensorias Públicas em muito corroboram a pertinência e a necessária aproximação entre o Direito probatório e a revisão criminal.

Trata-se, principalmente, de frisar que direitos fundamentais do processo penal não se concretizam espontaneamente e, sim, com a consciência de que há, para além dos autos e termos técnicos, a liberdade de alguém sob discussão. Afinal, enquanto for mais fácil condenar alguém do que desconstituir uma condenação errônea, o
status
da inocência não estará protegido no processo penal brasileiro”.

Feitas essas considerações, passo à análise da situação
sub examine
.

Pelo que pude apreender dos autos, desde já me adianto em afirmar que não extraí uma única prova concreta da prática do crime de peculato-furto pelo revisionando.

Digo isso porque ninguém presenciou o requerente praticando a subtração, ou o visualizou saindo da Academia de Polícia Militar Costa Verde com os equipamentos subtraídos.

Além disso, nenhum bem subtraído foi encontrado na posse ou na residência do condenado.

O que se tem de concreto nos autos é que,
entre os dias

12
e
15 de setembro de 2013
, no Quartel da Academia de Polícia Militar Costa Verde, em Várzea Grande/MT, desapareceu da sala de informática os seguintes equipamentos: uma CPU modelo HP, n. de patrimônio FESP 247885; um monitor modelo HP W1942PEU, n. de patrimônio FESP 263443, um mouse e um teclado.

Destaque-se que a exordial acusatória sequer aponta o dia exato em que ocorreu a suposta subtração, consignando, apenas, que se deu entre 12 [quinta-feira] e 15/9/2013 [domingo].

Até aquele momento não se sabia ao certo o que havia ocorrido com os equipamentos.

Sabia-se, apenas, que em 12/9/2013 os citados equipamentos estavam na sala de aula de informática. Em 13/9/2013, a Coordenadora de apoio da SECITEC notou a falta do monitor e, em 16/9/2013, constatou-se a ausência da CPU, do mouse e do teclado.

Na data de 8/10/2013, a Ten. Cel. PM Adriana de Souza Metelo, Comandante da APMCV, após tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração do IPM, designando o Cap. PM Romário Moreira dos Santos como Encarregado.

Eis que então surge a pessoa de
Neliton Knihs
, personagem central de todo imbróglio, conforme veremos.

Antes, porém, importa esclarecer quem é Neliton Knihs, vulgo “Alemão”.

Neliton e Alex eram amigos.

Posteriormente, Alex passou a ser inquilino de Neliton, uma vez que este possuía uma quitinete próximo à Academia de Polícia.

Com o passar dos tempos, a relação entre eles começou a estremecer, seja em decorrência de atraso nos aluguéis, seja em virtude de um desacerto comercial ocorrido quando da venda de um veículo.

Isso se deu porque o revisionando possuía um veículo VW/Voyage, ano/modelo 1985/1985, cor verde, placa JXZ4746, e deixou aludido bem com Neliton Knihs para vendê-lo.

No entanto, em 20/8/2013, Neliton Knihs compareceu na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos noticiando que, em 12/8/2013, havia sido vítima de roubo do referido veículo.

Após este episódio, ao que parece, deu-se início a uma animosidade entre eles, haja vista que o SD PM Alex Nunes Vilela passou a cobrar Neliton Knihs o valor do bem, pois haviam notícias de que ele tinha comercializado o veículo e inventando a história do roubo.

Estes são, em suma, os fatos envolvendo Neliton e Alex.

Ocorre que, em
9/10/2013
, após o sumiço dos equipamentos da APMCV, Neliton Knihs compareceu perante o 2o Comando de Policiamento Regional da PMMT para noticiar a prática do crime de furto em sua residência, apontando o SD PM Alex Nunes Vilela como suspeito.

O mais curioso, neste ponto, é que após informar acerca do furto ocorrido em sua quitinete, e que suspeitava do envolvimento do SD PM Alex, indagou-se à testemunha se ela teria algo a acrescentar.

Geralmente, em casos deste jaez, quando se denuncia um fato delituoso e se é questionado se possui algo a acrescentar, geralmente o delator responde algo relacionado ao crime noticiado.

Todavia, no caso em apreço, a testemunha fez uma declaração sem qualquer relação com o delito informado, respondendo:
“certo dia foi pegar uma chave Philips emprestada com o denunciante e viu
duas CPU’s e um monitor na quitinete dele
, todos com uma etiqueta metálica com um código de barras e um brasão semelhante ao da PMMT”
.

Em outras palavras, Neliton Knihs foi até o 2o Comando de Policiamento Regional noticiar o crime de furto supostamente praticado pelo SD PM Alex Nunes Vilela e, absolutamente
“do nada”
informou que teria visto na residência do condenado duas CPU’s e um monitor contendo o brasão semelhante ao da PMMT.

Com base na aludida informação da testemunha Neliton, o Encarregado do IPM representou pela busca e apreensão domiciliar na residência do SD PM Alex, cujo pleito foi acolhido pelo juízo da 11a Vara Criminal da Capital.

O mandado foi efetivamente cumprido em 11/10/2013, consoante auto de busca e apreensão subscrito pelo Encarregado do IPM, Cap. PM Romário Moreira dos Santos, pelo 2o Ten. PM João Alves Pereira Neto, e pelo SD PM Diorge Hipio Nascimento Oliveira.

Neste ponto, sem desmerecer a credibilidade dos responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, ocorreram situações extremamente nebulosas, que, a meu sentir, arrefecem o resultado da diligência empreendida.

Vale destacar que a localização de
“uma capa traseira de monitor marca HP com etiqueta LG W1942PE-PG, modelo W1942PEU e n. de série 600931-001”
, foi a principal, ou, quiçá, a única prova material do crime em julgamento.

Primeiro, os executores do mandado compareceram à residência do revisionando e lá encontraram alguns equipamentos de informática, não aqueles outrora subtraídos.

Em seguida, o próprio SD PM Alex Nunes Vilela se prontificou a levar a guarnição até à residência de sua sogra, onde manteria alguns objetos guardados, e naquele local também não foi encontrado nenhum bem que pudesse ter relação com o crime.

A partir daí iniciou-se uma série de episódios insólitos, e inexplicáveis até certo ponto.

Embora no primeiro momento não se tenha encontrado nenhum objeto relacionado ao crime em apuração na residência do revisionando, a guarnição resolveu retornar ao local,
“momento em que foi encontrada no pátio em frente às quitinetes ali existentes, 01 (uma) capa traseira de monitor preta marca HP com etiqueta LG W1942PE-PF, modelo W1942PEU, e n. de série 600931-001”
.

Consta no auto de busca e apreensão que
“o SD PM Alex Nunes Vilela arrancou a etiqueta deste objeto e tentou escondê-la dentro de um cano de uma pia localizada na área comum das quitinetes, onde foi encontrada. Não foi visto o momento exato em que o SD PM Alex retirou a etiqueta do material, mas o referido militar foi flagrado mexendo em algo no exato local onde foi encontrada a etiqueta”
.

Em suma ocorreu o seguinte: 1) os policiais compareceram na residência do SD PM Alex para cumprimento do mandado de busca e apreensão, onde nada relacionado ao delito em apuração foi localizado; 2) o SD PM Alex os levou até à casa de sua sogra, onde, alegadamente, havia parte de seus bens, e novamente nenhum objeto do crime foi encontrado; 3) a guarnição retornou à quitinete e encontrou na área comum uma capa traseira de um monitor, com etiqueta cuja numeração coincidia com o bem subtraído.

A primeira indagação que se faz é: por qual razão a guarnição retornou à residência do condenado se não havia encontrado nenhum objeto do crime em apuração?

Neste ponto, há uma pequena divergência.

Enquanto o Major PM Romário afirmou, em juízo, que retornaram diretamente para a residência do revisionando, o SD PM Alex, em seu interrogatório, asseverou que eles voltaram para a Academia, e presenciou o Encarregado do IPM mexendo no celular, quando então resolveu regressar na sua quitinete.

Outro ponto de suma relevância é o fato de a capa do monitor encontrada na área comum das quitinetes ter sido deixada no local por uma testemunha. Adivinhe quem?
Neliton Knihs
.

De acordo com o Major PM Romário Moreira dos Santos,
“segundo a testemunha, se não me engano, foi um rapaz de nome Neliton, ele falou que quando a gente foi realmente não tinha essa capa lá, e depois que a gente saiu, ele pegou de um lugar que ele tinha guardado, próximo ao terreno, e colocado lá na frente da área comum”
.

Asseverou ainda que
“Neliton teria pegado este objeto um dia, uma data anterior, em que o acusado teria tido uma briga com a companheira, a namorada, teria jogado estes materiais no lixo”
.

É no mínimo questionável, para não se dizer incompreensível, o comportamento de Neliton Knihs, no sentido de que visualizou o SD PM Alex jogando fora um monitor velho e quebrado no lixo, e mesmo assim o tenha guardado.

Essa inusitada versão também foi apresentada por Neliton Knihs na fase inquisitorial,
verbis
:

“Que no dia 05 de outubro, sábado, no período noturno, o SD PM Alex e sua esposa tiveram uma nova briga, e em dado momento a esposa do citado militar gritou o nome da testemunha, sendo que a briga durou um certo tempo; Que em razão de ser dono da quitinete, a testemunha saiu de sua quitinete para ver a situação, e nesse momento viu a Ana Paula, que mora em uma das quitinetes, segurando o filho do SD PM Alex; Que então a esposa do SD PM Alex começou a sair do local, e nesse momento
o SD PM Alex entrou na residência e saiu com uma tela de monitor, toda quebrada, saindo até o portão e jogando tal objeto no lixo
; Que o SD PM Alex retornou xingando a esposa e entrou na residência, e após ouvir sua esposa pedir para que a testemunha pegasse uma panela de pressão, o SD PM Alex saiu e jogou a panela, que bateu no muro; Que então depois o SD PM Alex entrou em sua residência, e sua esposa foi embora, afirmando que faria uma queixa na polícia; Que no dia seguinte, domingo, a testemunha foi almoçar na casa da mãe de sua noiva, e ao retornar por volta das quinze horas notou que sua residência havia sido furtada; Que então perguntou ao SD PM Alex, que estava junto com outro inquilino, Charles, se tinha visto algo, sendo respondido que não, apenas o SD PM Alex disse que havia escutado um barulho [...]; Que a parte da tela constante na foto 09 é a que o SD PM Alex jogou fora no sábado em que brigou com a esposa,
sendo que na terça-feira, após fazer a denúncia no Comando da PM, a testemunha pegou esse material no lixo e guardou no meio de umas madeiras no quintal em frente às quitinetes
, e que na sexta-feira, quando a Polícia Militar compareceu na quitinete, a testemunha
pegou tal objeto e jogou no meio do quintal
[...]”.

Analisando com acuidade a situação, parece-me que a versão dada por Neliton Knihs é totalmente desprovida de plausibilidade.

Por qual razão Neliton pegaria o monitor jogado fora pelo SD Alex após fazer a denúncia no Comando Regional?

Sabia ele que aquele equipamento poderia ser produto do crime? Se sim, por que ele não levou o equipamento no momento em que apresentou formalmente sua denúncia?

Além disso, não ficou claro por qual motivo Neliton simplesmente não entregou aquela capa de monitor aos policiais no momento da busca e apreensão, ou o fez, posteriormente, perante o Comando Regional, preferindo jogá-los na área comum da quitinete.

Segundo asseverou Neliton, provavelmente sua vizinha Ana Paula também teria visto o SD PM Alex jogando o monitor fora.

A referida testemunha, Ana Paula de Amorim da Silva, foi inquirida exclusivamente na fase inquisitorial.

Na oportunidade, ela confirmou ter visto o SD PM Alex Vilela entrando em sua casa e saindo com um monitor todo quebrado, jogando-o no lixo em frente à quitinete, destacando que a capa do monitor apreendida é
“parecida”
com a que foi despejada pelo revisionando.

Conquanto Ana Paula não tenha sido ouvida em juízo para confirmar suas declarações, certo é que a capa de monitor não foi encontrada no interior da residência do SD PM Alex Vilela, mas na área comum da quitinete onde residia.

Outro ponto duvidoso dos autos diz respeito ao fato de o SD PM Alex Vilela supostamente ter tentado tirar a etiqueta da capa traseira de monitor encontrada pelos policiais, e escondê-la em um cano de pia localizada na área comum das quitinetes.

Neste particular também reside uma pequena, porém importante contradição entre o teor do auto de busca e apreensão e o depoimento prestado em juízo pelo Encarregado do IPM.

Segundo consignado no auto de busca e apreensão,
“o SD PM Alex Nunes Vilela arrancou a etiqueta deste objeto e tentou escondê-la dentro de um cano de uma pia localizada na área comum das quitinetes, onde foi encontrada.
Não foi visto o momento exato em que o SD PM Alex retirou a etiqueta do material
, mas o referido militar foi flagrado
mexendo em algo no exato local onde foi encontrada a etiqueta
, logo quando notada sua falta, ressaltando que foi observado por todos que tal objeto encontrava-se com a etiqueta devidamente colada no momento em que foi localizado”
.

Na fase judicial, o Major PM Romário Moreira dos Santos asseverou que
“tinha um agente lá fora e ele falou que ele
[SD PM Alex]
colocou uma etiqueta no cano dentro de uma pia. Tinha
um policial lá fora que falou que ele pegou a etiqueta, arrancou e colocou no cano da pia
. Fomos lá e a etiqueta estava lá, provavelmente ele tentou esconder, era essa a intenção. Achamos a etiqueta dentro de um cano, não desceu. A etiqueta foi apreendida”
.

A contradição consiste no fato de que, no auto de busca e apreensão, o Encarregado do IPM assinalou que ninguém presenciou o momento em que o SD PM Alex Vilela tirou a etiqueta, tampouco o exato instante que dela tenha se desfeito, mas que foi flagrado mexendo em algo no local onde foi encontrada a etiqueta.

Em juízo, asseverou que um membro da guarnição viu o revisionando arrancando a etiqueta e colocando-a no cano da pia, porém não recordou o nome deste policial.

Duas dúvidas me assolam neste particular. A primeira delas é: conquanto não possua conhecimento técnico ou prático acerca da conduta policial no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, é razoável dessumir que a primeira – e, creio eu, mais importante – providência é vigiar o suspeito ou investigado para que não tenha oportunidade de destruir ou esconder possíveis provas do crime.

Na situação vertente, acredito que seria de todo irrazoável imaginar que o SD PM Alex, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, com três policiais em seu encalço, se arriscasse a tirar a etiqueta da capa traseira do monitor e escondê-la dentro do cano de uma pia localizada na área comum da quitinete.

A segunda dúvida que me ocorre é: se um policial presenciou o instante em que o SD PM Alex Vilela tirou a etiqueta da capa traseira do monitor e a escondeu, não deveria ele ter tomado providências imediatas, inclusive com voz de prisão a ele?

Sem desmerecer, insista-se, a credibilidade dos policiais responsáveis pela aludida diligência, soa no mínimo curioso que o SD PM Alex Vilela tenha se preocupado em retirar a etiqueta da capa traseira do monitor encontrado na busca e apreensão, e não o tenha feito antes de jogá-lo no lixo, conforme asseverado pela testemunha Neliton.

Não se pode olvidar ainda, conforme asseverado pelo Major PM Romário Moreira dos Santos, que a pia ficava em uma área comum, ou seja,
onde todos tinham acesso
.

Outro ponto extremamente duvidoso consiste na declaração prestada em juízo pela testemunha Neliton Knihs, quando asseverou que não possuía nenhuma “rixa” contra o SD PM Alex Vilela.

Não é necessária maior digressão para verificar, com clareza solar, que Neliton ou não compreende o significado de “rixa”, ou faltou com a verdade.

Conforme ficou evidenciado nos autos, Neliton e o SD PM Alex haviam se desentendido por conta da venda do carro supostamente roubado.

Além disso, Neliton também acusou o SD PM Alex de ter furtado sua residência.

Se estes não são motivos para existência de uma “rixa”, não sei mais o que seria preciso para que houvesse animosidade entre eles.

Há que se ressaltar, neste tópico, uma situação curiosa.

Embora contido nos autos o Boletim de Ocorrência lavrado por Neliton Knihs, noticiando que o veículo VW/Voyage foi roubado, inclusive descrevendo características físicas e o nome do suposto criminoso:
“pardo, estatura mediana, gordo, camisa amarela, calça cinza, rosto cheio de espinha, boné amarelo (conhecido pelo nome de Deyvison)”
, ao ser inquirido na fase judicial ele deu outra versão, dizendo que
“um cara de Lucas do Rio Verde ligou e falou que queria comprar o carro. Ele depositou o dinheiro na conta da minha esposa e só veio buscar o carro. Foi hora que eu entreguei o carro. O cara depositou o envelope vazio”
.

Afinal, o carro foi roubado ou Neliton caiu em um golpe?

O que se sabe, porém, é que esse episódio criou uma situação insustentável entre eles, tanto que a testemunha Mayza Alves Pereira, esposa do revisionando, afirmou que Neliton vendeu o veículo, porém, alegou que foi roubado e não passou o dinheiro para seu marido.

O revisionando, em seu interrogatório, asseverou que o carro estava na posse de Neliton, e que certo dia ele foi até à Academia e lhe disse que seu veículo havia sido roubado.

Posteriormente, descobriu que o carro havia sido vendido, e ao cobrá-lo, Neliton asseverou que estava precisando de dinheiro e fez isso porque tinha
“uns caras lhe ameaçando”
.

Asseverou o requerente que passou a exigir o dinheiro do carro, e que Neliton teria dito que
“tal dia vou te pagar”
, e coincidiu que
“este dia foi o dia da busca e apreensão”
.

Depois disso – segundo afirmou o SD PM Alex Vilela –, virou inimizade e Neliton inventou isso para não pagar a dívida.

Por essas razões, salvo melhor juízo, o depoimento prestado pela principal testemunha, Neliton Knihs, deve ser visto com ressalvas, pois claramente havia entre eles um estado de animosidade.

E causa maior estranheza o fato de Neliton ter sido o responsável por colocar a capa traseira do monitor na frente da quitinete onde o SD PM Alex residia.

A testemunha Bruno Henrique Dionizio de Souza, em juízo, asseverou que no dia em que Neliton denunciou o SD PM Alex, o próprio Neliton o instou a acompanhá-lo até a Academia de Polícia para buscar alguns equipamentos de informática.

Disse que parou na lateral da Academia de Polícia, onde havia um muro quebrado, e que Neliton começou a mexer no lixo, encontrando algumas peças de computador, dentre elas
uma capa de monitor
.

Asseverou que ao chegar em frente à sua casa, Neliton separou e jogou os equipamentos na grama, local onde foram encontrados posteriormente pelos policiais.

Apesar de surreal [e pouco crível] a história contada por Bruno Henrique, não se extrai do conjunto fático-probatório prova concreta e segura da prática do crime de peculato-furto.

Nenhuma testemunha presenciou o acusado saindo da Academia de Polícia com os equipamentos supostamente subtraídos, tampouco notou alguma atitude ou comportamento estranho que justificasse a suspeita que recaiu sobre o acusado.

Não se olvida que o SD PM Alex Vilela esteve de serviço na APMCV no dia 12/9/2013 [quinta-feira] no período noturno, e no diurno em 15/9/2013 [domingo], datas do suposto sumiço dos equipamentos.

Porém, ele não foi o único militar de serviço naquele período, e pelo que ficou demonstrado nos autos,
qualquer pessoa poderia ter acesso à sala de informática onde eram ministradas as aulas
.

Nesse sentido, destaco o depoimento judicial prestado pelo
3o SGT PM Heleno Marcos do Carmo
, segundo o qual a chave da sala ficava na guarda e quem quisesse poderia pegá-la, pois não havia restrição. Fez anotar ainda desconhecer a data em que os fatos ocorreram ao salientar:
“até hoje não sei que dia foi”
.

Ressaltou também que não havia checagem na sala de informática quando se iniciava o serviço, e depois deste episódio é que se começou a conferir os equipamentos.

No mesmo sentido, o
3o SGT PM Jocy Jesus da Silva
destacou que todos tinham acesso à chave, e não havia controle rígido, e que somente depois deste fato passou-se a responsabilidade para guarda.

A aludida testemunha consignou, com todas as cores,
“era um descontrole total”
, como se vê abaixo:

“
Juiz
:
O que o senhor pode relatar para esclarecer estes fatos?

Jocy
: Então, lá, ficava a chave ... e todo mundo tinha acesso, todo mundo pegava e ia para sala de informática, não tinha um controle rígido. Depois que aconteceu este fato aí, que desapareceu lá a CPU, passaram a responsabilidade para guarda. Começou. E a guarda tinha que ir lá conferir tudinho, mas a princípio, antes não, todo mundo tinha acesso, todo mundo pegava, não tinha controle de nada. Qualquer um podia pegar. Era um descontrole total”.

Se não havia controle algum de quem entrava ou saía da sala de informática, não se pode condenar alguém com base apenas em uma declaração de credibilidade marcadamente duvidosa, ou da apreensão de uma capa traseira de um monitor até certo ponto questionável.

Não obstante a coincidência de os equipamentos supostamente terem sido subtraídos em dias nos quais o SD PM Alex Vilela esteve de serviço, inexistem nos autos provas concretas e seguras de seu envolvimento na empreitada delituosa.

De mais a mais, se realmente houvesse
“um monte de coisa”
na casa do revisionando, conforme asseverado por Neliton Knihs em seu depoimento, certamente algo seria encontrado no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Além disso, se patenteia um tanto quanto descrente a declaração de Neliton no sentido de que o SD PM Alex teria lhe confidenciado a subtração dos equipamentos de batalhão onde trabalhava, uma vez que dava baixa como queimado e levava embora, haja vista que ninguém sentiria falta.

Primeiro, o requerente não era o responsável pelo descarte dos materiais. Segundo, por mais que à época eles ainda fossem amigos, seria de todo ilógico que um policial militar fosse assumir para alguém, que não fosse seu comparsa, a prática de um crime.

Diante de todo esse panorama probatório, haviam sim dúvidas razoáveis quanto a imputação feita ao revisionando, de modo que a condenação que se lhe impôs feriu de morte o princípio da inocência, dado que foi escamoteada a regra do julgamento
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu posicionamento e, de consequência,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação revisional para absolver o
SD PM ALEX NUNES VILELA
da prática do crime de peculato-furto, descrito no art. 303, § 2o, do CPM, por não visualizar provas bastantes para a condenação [CPPM, art. 439,
e
].

É como voto.

[1]
CPP, Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (...) III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

[2]
Assim decidiu o STF no HC 123247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 2-8-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-9-2016 PUBLIC 21-9-2016. Esta também, a posição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto,
in
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1747.

[3]
STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015.

[4]
O Mito do Caso Julgado e a Revisão Propter Nova, Coimbra Editora, 2010, p. 107.

[5]
João Conde Correia, ob. cit., p. 232.

[6]
João Conde Correia, ob. cit., p. 169/170.

[7]
Maurício Zanoide de Moraes, Presunção de inocência no processo penal brasileiro, Ed. Lumen Juris, 2010, p. 367.

[8]
Para Larry Laudan, um
standard
de prova exigente dispensa o in dubio pro reo, a presunção de inocência e a distribuição do ônus da prova, porque todos já estão nele incorporados ou compreendidos (Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambíguo no es un estándar,
ob. cit.
, p. 112). Assim também Michele Taruffo, para quem a exigência de um
standard
probatório maior no processo penal para a condenação, de alta ou altíssima probabilidade, não decorre do princípio da não culpabilidade, mas da escolha política, embora não exclua as justificações jurídicas de garantias processuais do imputado. Para esse jurista italiano, é a adoção de um
standard
elevado que dá força e valor à presunção de não culpabilidade, na medida em que o critério de prova além de toda dúvida razoável implica que é particularmente difícil vencer a presunção e condenar o imputado (Conocimiento científico y estándares de prueba judicial, p. 1.306-1.307, disponível em
http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v38n114/v38n114a13.pdf

[9]
Prueba y convicción judicial en el proceso penal, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 83.

[10]
Apud João Conde Correia, ob. cit., p. 106.

[11]

Ob. cit.,
p. 608
.

[12]
https://www.conjur.com.br/2021-ago-06/limite-penal-nao-tutela-inocencia-plena-revisao-criminal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022